Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Embargos de declaração. Alegação de omissão na dosimetria da pena por não terem sido compensadas a reincidência com uma das causas de aumento de pena decorrentes de crime de roubo. O alegado não se insere nas disposições do 619 do Código de Processo Penal (De Embargos de Declaração), eis que se está a tratar de aplicação de instituições penais diversas, portanto, de discussão do julgado.
2. Negado provimento aos embargos de declaração.